Tribunal: TJDFT
Processo: 0004520-31.2019.8.07.0013
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. PROPORCIONALIDADE E ATUALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.

2. Ainda que remissão anterior de pena não configure maus antecedentes, é possível sua utilização para valorar as condições pessoais do representado no momento de fixar a medida socioeducativa adequada.

3. Verificada a prática de ato infracional de elevada reprovabilidade, mediante grave ameaça, revela-se recomendável a aplicação de semiliberdade, diante da possibilidade de controle mais próximo.

4. Recurso conhecido e desprovido.